Tribunal: TJES
Processo: 5009145-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009145-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILZA DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de alvará judicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A recorrente alega impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante, servidora pública aposentada, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser afastada por elementos dos autos que demonstrem a capacidade econômica do requerente.

4. O juiz, como condutor do processo, pode indeferir o pedido de gratuidade se houver fundadas razões que infirmem a alegada hipossuficiência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. No caso concreto, a agravante aufere proventos líquidos mensais de aproximadamente R$ 6.000,00, conforme contracheque juntado aos autos, não apresentando justificativas que demonstrem comprometimento de sua renda.

6. Ademais, a ação de origem tem por objeto o levantamento de saldo residual de cerca de R$ 30.000,00 deixado pelo cônjuge falecido, em procedimento de jurisdição voluntária, sem condenação em honorários de sucumbência.

7. Diante desse contexto, restam infirmados os indícios de hipossuficiência, não sendo cabível a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Ilza da Silva Alves
contra decisão (id 14167343) proferida pelo juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que, nos autos da ação de alvará judicial interposta
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 14167339), sustenta a recorrente, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas advindas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
juris tantum

pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

No caso, verifico que agravante é servidora pública aposentada, e aufere mensalmente valor líquido aproximado de R$ 6.000.00 (seis mil reais), conforme consta no contracheque de id 68238447. Ademais, a agravante se limita a afirmar de forma genérica que não possui condições de arcar com as custas advindas do processo, sem apresentar nenhuma justificativa que comprometa sua renda.

Não fosse suficiente, a ação originária consiste em pedido de alvará judicial para levantamento de saldo residual de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deixado pelo cônjuge falecido. Trata-se, portanto, de procedimento de jurisdição voluntária, desprovido de litigiosidade e, por consectário lógico, de condenação em honorários de sucumbência.

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pela agravante, de forma que
não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.